Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0702543-45.2019.8.07.0018 Embargante: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Embargado: Distrito Federal Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (ID 13836021). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora